Tribunal: TJDFT
Processo: 0710418-25.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Processo : 0710418-25.2021.8.07.0009 DESPACHO Manifeste-se o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade do recurso, tendo em vista o registro de ciência da sentença em 21/03/2022, conforme certidão de id. 37122496. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 5 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator